Tribunal: STF
Processo: ARE 1396959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO. INEXECUÇÃO DO OBJETO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PELO FORNECEDOR DO PRODUTO CONTRATADO. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RESTRITA AO ÓRGÃO SANCIONADOR. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Nada obstante caiba à Administração Pública a aplicação da pena por descumprimento à Lei 10.520/02, o Poder Judiciário pode apreciar a adequação, ao ordenamento jurídico vigente, da decisão administrativa proferida.



    2. No caso, a empresa impetrante sagrou-se vencedora em licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n° 42/2016 da UFC, tendo sido contratada para fornecer e instalar 01 (um) Grupo Gerador 50 kVA (Standby) - Cabinado, no Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde - NUTEDS, da Faculdade de Medicina - UFC. Mas, devido a problemas com o fornecedor do equipamento contratado, o contrato não pode ser executado no prazo estabelecido, o que levou a empresa contratada a ser sancionada pela UFC com a pena de impedimento do direito de licitar e contratar com a União pelo prazo de 02 anos, com base no art. 7º da Lei 10.520/2002, como já dito linhas atrás.



    3. Da análise do acervo fático-probatório acostado aos autos, em especial dos e-mails trocados entre as partes, constata-se que a empresa contratada buscou justificar o atraso na execução do contrato, informando à universidade contratante sobre os problemas com o fornecedor/fabricante LEON HEIMER , solicitando, por conseguinte, já no final do prazo contratual, a substituição do fabricante e a prorrogação do contrato.



    4. É certo que caberia à empresa contratada ter tomado essas providências de forma mais diligente, a fim de garantir, a tempo e modo, a execução contratual. Isso não se nega e foi justamente essa falta de cuidado que constituiu o motivo para a empresa ser sancionada pela Administração Pública. Por outro lado, de igual modo se constata dos autos que a UFC não analisou o pedido realizado pela empresa quanto à substituição do fornecedor/fabricante, encargo que lhe competia, pois a mudança do fornecedor poderia representar alteração nas especificações do produto, sujeita, portanto, à prévia autorização pela contratante, nos termos do art. 65 da Lei n° 8.666/1993. E mais: a UFC manifestou interesse em prorrogar o contrato, apresentando à empresa Termo Aditivo, o qual somente não foi assinado pela empresa porque fora apresentado em 18/11/2017, isto é, depois de ter expirado o prazo contratual.



    5. Tais condutas da UFC constituem circunstâncias fáticas que devem ser consideradas na aplicação da sanção administrativa à empresa impetrante pela inexecução contratual, pois, uma vez ponderadas, revelam que a penalidade aplicada transbordou os limites da proporcionalidade. 



    6. Por mais que deva a empresa apelada estar sujeita em tese a sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade com o fim de evitar que a legalidade estrita acabe por gerar prejuízos além daqueles que deve comportar o autor de ilícito. Nesse sentido, conferir: STJ, Corte Especial, MS 14991/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 21/06/2011. 



    7. Ademais, não se pode perder de vista o entendimento assentado pelo Tribunal de Contas da União, em decisão Plenária (Acórdão nº 1017/2013- TCU-Plenário, TC 046.782/2012-5 - AC-1017-14/13, Relator Ministro Aroldo Cedraz, Data da Sessão: 24/4/2013), no sentido de que a suspensão temporária de contratar com Administração Pública, prevista tanto no art. 87, inciso III, da Lei nº 8.66/1993, como no art. 7º da Lei do Pregão, tem aplicação restrita ao órgão ou entidade que a aplicou.



    8. Manutenção da sentença que, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade impetrada que restrinja a aplicação da penalidade de impedimento de licitar e de contratar por 2 (dois) anos, para somente abranger a própria UFC/EBSERH, sem, no entanto, descredenciar a impetrante do SICAF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente